Tribunal: TJMT
Processo: 1010660-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010660-48.2026.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Desacato, Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (REQUERIDO), MARCELO ZAMBONINE - CPF: 015.192.291-86 (REQUERIDO), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. EFEITO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE FIANÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. CASSAÇÃO DA FIANÇA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público visando à atribuição de efeito ativo a recurso em sentido estrito, com o objetivo de cassar a fiança concedida ao requerido, preso em flagrante pelos crimes de desacato e fraude processual, bem como decretar sua prisão preventiva, após decisão que homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória mediante fiança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ilegalidade na abordagem policial, notadamente quanto à alegada violação domiciliar; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a cassação da fiança e decretação da prisão preventiva, diante das circunstâncias concretas e da reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de nulidade na atuação policial, porquanto a abordagem ocorreu em via pública, fundada em atitude suspeita, sem ingresso domiciliar irregular.

4. O arbitramento da fiança revelou-se inadequado, diante da incorreta valoração da pena em abstrato, com desconsideração de causa de aumento relevante, comprometendo a aplicação do art. 322 do CPP.

5. A presença dos requisitos da prisão preventiva impede a concessão de liberdade provisória mediante fiança, nos termos do art. 324, IV, do CPP.

6. A multirreincidência do requerido, aliada à prática de novos delitos durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, evidencia risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido procedente para cassar a fiança e decretar a prisão preventiva do requerido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de fiança é incompatível com a presença dos requisitos da prisão preventiva, impondo-se sua cassação. 2. A reiteração delitiva, especialmente durante o cumprimento de pena, com monitoramento eletrônico, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, em garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I e II; 322; 324, IV; 338; CP, arts. 330, 331 e 347, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 850.055/RS, HC: 929655 RJ 2024/0260370-2; TJMT, Medida Cautelar Inominada n. 1018445-95.2025.8.11.0000, HC n. 1000822-91.2020.8.11.0000, Enunciado Orientativo n. 06, HC 1008792-40.2023.8.11.0000, RESE 1028263-42.2023.8.11.0000, HC 1044202-91.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1010660-48.2026.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: MARCELO ZAMBONINE

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de medida cautelar inominada criminal, com pedido de liminar, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de atribuir efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, que, após homologar a prisão em flagrante de Marcelo Zambonine, pela suposta prática dos delitos de fraude processual e desacato, ratificou a fiança arbitrada pela autoridade policial e concedeu-lhe liberdade provisória, no APFD n. 1000562-71.2026.8.11.0010.

A
2a Promotoria de Justiça de Jaciara
sustenta que: 1) o requerido foi preso em flagrante pela prática dos crimes de desacato (CP, art. 331) e fraude (CP, art. 347); 2) apesar de ter sido concedida fiança pelo delegado ao requerido, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que, mesmo cumprindo pena em regime semiaberto, sob monitoramento eletrônico (SEEU n. 0000865-08.2014.8.11.0048), ele voltou a praticar novos delitos; 3)

o fato de o requerido praticar crimes no curso da execução penal evidencia reiteração delitiva e, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, por demonstrar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para inibir a prática de novas infrações penais; 4)
“(...) ao conceder a fiança, a autoridade policial não levou em consideração a vida pregressa do autor do fato e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, razão pela a fiança arbitrada deve ser cassada, nos termos do art. 324, inciso IV e art. 338, ambos do Código de Processo Penal, e decretada a prisão preventiva do recorrido Marcelo Zambonine (...)”,
especialmente para garantia da ordem pública

Requer o deferimento da liminar para atribuir efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000562-71.2026.8.11.0010, com a cassação da fiança arbitrada e a decretação da prisão preventiva de
Marcelo Zambonine
, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares,

com a posterior confirmação da medida no mérito da presente cautelar inominada (ID 352640885).

O pedido de liminar foi deferido, atribuindo-se efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto na origem, para converter a prisão em flagrante do requerido em preventiva, nos termos arts. 310, II, 312 e 313, I e II, do CPP, com determinação da restituição do valor recolhido a título de fiança a quem prestou, em razão da sua cassação, nos termos do art. 338 do CPP, até o julgamento definitivo do referido recurso (ID 353149863).

O juízo de origem prestou informações (ID 353589944).

Nas contrarrazões, o requerido suscita a nulidade da diligência policial realizada em seu domicílio
“ante o ingresso forçado em período noturno, desacompanhado de situação de flagrante devidamente justificada por fundadas razões”
, bem como pugna pela revogação do pedido de liminar
“(...) mantendo-se a decisão que concedeu liberdade provisória mediante fiança, facultada a cumulação com outras medidas do art. 319 do CPP, por ser medida justa e proporcional (...)”
(ID 356310855).

Sobreveio pedido de reconsideração da decisão que deferiu a liminar (ID 356310867), o qual, contudo, foi indeferido (ID 358500863).

A 29a PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer
“pelo deferimento da medida cautelar”
(ID 360794399).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante relatado, o requerido, nas suas contrarrazões, suscita a nulidade da diligência policial realizada em seu domicílio
“ante o ingresso forçado em período noturno, desacompanhado de situação de flagrante devidamente justificada por fundadas razões”.

Sem razão, contudo.

A dinâmica da abordagem policial foi descrita no Boletim de Ocorrência n. 2026.68634, nos seguintes termos:

“ESTA EQUIPE DO GAP REALIZAVA PATRULHAMENTO TÁTICO PELA RUA IBITINGA, NO BAIRRO NOVA JACIARA, QUANDO FOI VISUALIZADO UM INDIVÍDUO DO SEXO MASCULINO EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA, SOB UMA ÁRVORE EM LOCAL DE BAIXA LUMINOSIDADE, OLHANDO PARA O PORTÃO DA CASA À FRENTE. EM POSTERIOR CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONSTATOU-SE QUE O REFERIDO INDIVÍDUO POSSUI DUAS PASSAGENS POR TRÁFICO DE DROGAS, CONFORME BOLETINS DE OCORRÊNCIA No 2026.17162 E No 2026.50891. TAL SITUAÇÃO DESPERTOU A ATENÇÃO DA EQUIPE, QUE PROCEDEU À ABORDAGEM EM RAZÃO DA ATITUDE SUSPEITA. MINUTOS APÓS, ANTES DE FINDAR O PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE ABORDAGEM, CHEGARAM DUAS PESSOAS EM UM VEÍCULO MODELO SAVEIRO. UM DOS OCUPANTES PASSOU A OBSTRUIR A AÇÃO POLICIAL, AFIRMANDO QUE LIGARIA PARA SEU PAI, OFICIAL DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT, E QUE A ABORDAGEM NÃO PODERIA SER REALIZADA POR SE TRATAR DA FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA. UM DOS POLICIAIS, PREZANDO PELA SEGURANÇA DA EQUIPE, ADVERTIU O SUSPEITO MARCELO PARA QUE SE AFASTASSE E NÃO INTERFERISSE NA OCORRÊNCIA. CONTUDO, ELE IGNOROU A ORDEM EMANADA E CONTINUOU EM DIREÇÃO AO PROCEDIMENTO. DIANTE DA DESOBEDIÊNCIA, FOI DETERMINADA A ORDEM PARA QUE OS DOIS INDIVÍDUOS DO VEÍCULO SE DIRIGISSEM AO LADO DO PRIMEIRO ABORDADO, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADA BUSCA PESSOAL NELES TAMBÉM. DURANTE TODA A AÇÃO, O SUSPEITO MARCELO NÃO OBEDECIA ÀS ORDENS, PROFERINDO ACUSAÇÕES DE QUE OS POLICIAIS IMPLANTAVAM DROGAS EM PESSOAS CONDUZIDAS, QUE AS AGREDIAM, ALÉM DE AMEAÇAR CONSTANTEMENTE MEDIANTE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. DECLARAVA QUE ¿NÃO SABIAM COM QUEM ESTAVAM MEXENDO¿ E QUE IRIA TRANSFERIR OS POLICIAIS DE CIDADE POR CONHECER DETERMINADOS POLÍTICOS E AUTORIDADES. JA NA SALA DE CONFECÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, O SUSPEITO APÓS SOLICITAÇÃO DE ENTREGAR SUA ALIANÇA PARA O SEU PAI, ESTE VEIO EM DIREÇÃO À MESA DO COMPUTADOR ONDE O SEU CELULAR TAMBÉM SE ENCONTRAVA SOBRE O MOVÉL E SE APOSSOU DO CELULAR E COMEÇOU A JOGA-LO NO CHÃO POR DIVERSAS VEZES, VINDO A DANIFICAR TOTALMENTE O APARELHO TELEFÔNICO. OBSERVAÇÃO: O SUSPEITO MARCELO UTILIZA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA No 4204127671 E POSSUI 28 PASSAGENS CRIMINAIS PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO, FURTO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OBSERVAÇÃO 2: O SUSPEITO E O SEU CELULAR FORAM ENCAMINHADOS PARA A DELEGACIA (SUSPEITO SEM LESÕES CORPORAIS PROVENIENTES DA PRISÃO)”.

Basta uma simples leitura do referido boletim de ocorrência para evidenciar que a atuação policial ocorreu em via pública, não havendo qualquer menção a ingresso domiciliar por parte dos policiais.

Segundo a narrativa

constante do boletim de ocorrência, os policiais militares, em patrulhamento tático, abordaram um indivíduo com passagens por tráfico de drogas, em atitude suspeita, porquanto se encontrava em via pública, em frente a uma residência, olhando para o seu interior, em local de baixa visibilidade, circunstâncias que legitimamente despertaram a atenção da equipe policial.

Nesse contexto, o requerido, que chegou posteriormente ao local, passou a interferir na ação policial em curso, desobedecendo ordens legais e tentando obstruir o regular procedimento de abordagem.

Assim, o próprio comportamento do requerido, ao se imiscuir indevidamente na diligência e adotar postura de enfrentamento, constituiu circunstância apta a justificar sua submissão à abordagem, evidenciando a existência de fundada suspeita e a legitimidade da atuação policial.

Portanto, não se identifica ilegalidade na abordagem policial.

Passo, então, à análise do mérito da medida cautelar inominada.

Sabe-se que, a despeito de não haver previsão legal, é possível conferir efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público por meio de ação cautelar inominada, quando a prisão preventiva não é decretada na origem, desde que presentes os requisitos autorizadores da medida extrema (STJ, AgRg no HC n. 850.055/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Além disso, a concessão de efeito suspensivo pelo Tribunal, por se tratar de medida excepcional,
“(...) exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano irreparável pela demora, sem perder de vista o caráter excepcional da prisão.”
(TJMT, Medida Cautelar Inominada n. 1018445-95.2025.8.11.0000, relator Desembargador Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 14/10/2025, DJe de 21/10/2025).

Infere-se dos autos que o requerido foi preso em flagrante no dia 02/03/2026, pela prática em tese dos crimes de desacato e fraude processual.

Na Delegacia de Polícia, o requerido foi colocado em liberdade mediante o pagamento de R$ 3.000,00, a título de fiança arbitrada pelo delegado de polícia.

Posteriormente, o juízo de origem homologou o auto de prisão em flagrante e ratificou o valor fixado a título de fiança pela autoridade policial, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Distribuídos os presentes autos a este Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias, verifico que se trata de Auto de Prisão em Flagrante Delito do autuado MARCELO ZAMBONINE.

Compulsando os autos, verifico que o autuado foi devidamente qualificado e o Auto de Prisão em Flagrante acompanha a respectiva nota de culpa, razão pela qual foram cumpridas as exigências do artigo 304 e 306 do Código de Processo Penal. Dessa forma, não demonstrado nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão analisada, HOMOLOGO o presente auto lavrado em seu desfavor.

A conduta do autuado se amolda, salvo melhor juízo, ao fato típico previsto no artigo 331 e 347 do Código Penal, cujo preceito secundário máximo não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão. Dessa forma, faz jus à concessão de fiança (art. 322 do CPP), tendo sido arbitrada pela Autoridade Policial no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em razão das condições socioeconômicas do afiançado, uma vez que não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 323 e 324 do mesmo Codex.

Nessa toada, infere-se que foi arbitrada fiança pela Autoridade Policial, conforme se verifica pelo termo de fiança (ID 225130682) e ordem de soltura (ID 225130683), colacionados aos autos.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em flagrante lavrado em desfavor de MARCELO ZAMBONINE, porquanto a sua prisão não se demonstrou eivada de vício, e, RATIFICO o valor arbitrado pela Autoridade Policial a título de fiança.

INTIMEM-SE a Autoridade Policial para carrear aos autos o comprovante de pagamento da fiança, bem como o exame de corpo de delito realizado no autuado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena das providências cabíveis.

AGUARDE-SE o aporte o inquérito policial e, na sequência, trasladem-se as peças essenciais para aqueles autos, arquivando-se estes com as baixas e anotações necessárias.

Anote-se à Secretaria o depósito feito, o valor e a respectiva conta, nos termos do dispositivo suso referido, para que se possa dar o devido cumprimento ao disposto no art. 1.470 da C.N.G.C. (...)”.

Tanto o arbitramento da fiança pela autoridade policial quanto sua posterior ratificação pelo juízo de origem não consideraram, de forma adequada, as circunstâncias concretas do caso.

O art. 322 do CPP dispõe que

“
A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos. (...)”

Ao comentar o referido dispositivo legal, Renato de Lima Brasileiro ensina:

“(...) o Delegado de Polícia poderá conceder fiança ao preso em flagrante apenas se à infração penal não for cominada pena máxima superior a 4 (quatro) anos, pouco importando se a pena cominada é de reclusão ou detenção, e desde que se trate de infração penal susceptível de concessão de fiança (...)
Para tanto, devem ser levadas em consideração eventuais qualificadoras, privilégios, causas de aumento e diminuição de pena, assim como os critérios do cúmulo material ou da exasperação resultantes das hipóteses de concurso de crimes, sempre buscando a pena máxima cominada ao delito.
Logo, em se tratando de causas de aumento de pena, há de ser utilizado o quantum que mais aumente a pena. Lado outro, nas hipóteses de minorantes, o quantum que menos diminua a pena (...)”
(Código de Processo Penal Comentado, editora jusPODIVM, 2016, página 942)
-
grifado.

Na hipótese dos autos, o requerido foi autuado em flagrante pela autoridade policial supostamente por ter praticado os crimes de fraude processual (art. 347,
caput
, do CP) e desacato (art. 331 do CP), na forma do concurso material (art. 69 do CP, tendo sido, ainda na delegacia, posto em liberdade mediante o pagamento de fiança.

Ao que tudo indica, a autoridade policial arbitrou a fiança com base na pena máxima prevista para os delitos de fraude processual, na forma do
caput
do art. 347 do CP, e de desacato, tipificado no art. 331 também do CP, que, somadas, não ultrapassam, realmente, o limite de 4 (quatro) anos.

Ocorre que, no tocante ao delito de fraude processual, a autoridade policial deixou de considerar a incidência da causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 347, do CP, aplicável quando a conduta é direcionada à produção de efeitos em processo penal, hipótese em que as penas do referido delito são aplicadas em dobro, podendo alcançar o patamar máximo de 4 anos de detenção.

Tanto é assim que, nos autos de origem (ação penal n. 1000885-76.2026.8.11.0010), o Ministério Público imputou ao requerido a prática do delito de fraude processual majorada (art. 347, parágrafo único, do CP), além dos crimes de desacato (art. 331 do CP e desobediência (art. 330 do CP).

Não obstante a
opinio delicti
do membro do
Parquet
externada na peça acusatória, o fato de a autoridade policial não ter considerado, por ocasião do arbitramento da fiança, a causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 347 do CP revela equívoco relevante na aferição das penas máximas abstratas, comprometendo a correção da análise quanto ao limite estabelecido no art. 322 do CPP.

Se a autoridade policial tivesse enquadrado corretamente o delito de fraude processual, considerando a incidência da causa de aumento prevista em seu parágrafo único, do art. 347, do CP e procedido à devida soma da pena máxima cominada a esse delito com a pena máxima do crime de desacato, teria verificado que a reprimenda total em abstrato ultrapassa 4 (quatro) anos, circunstância que, à luz do art. 322 do CPP, afasta, por si só, a possibilidade de arbitramento de fiança na delegacia de polícia.

Nesse contexto, o arbitramento de fiança na esfera policial mostra-se juridicamente questionável, pois a adequada capitulação jurídica dos fatos não foi observada pelo delegado de polícia (salvo melhor juízo), o que pode ser objeto de questionamento quanto à observância dos limites legais fixados para a concessão dessa medida ainda na fase policial.

Todavia, embora o Juízo de origem, ao homologar o auto de prisão em flagrante, tenha mantido a fiança arbitrada, o que, a meu ver, convalidou eventual irregularidade em sua concessão, a medida deve ser cassada, diante da presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, dispõe o art. 324, IV, do CPP:

“Art. 324.

Não será, igualmente, concedida fiança:

(...)

IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312).”

Nessa quadra,

não se admite a concessão de liberdade provisória mediante o pagamento de fiança quando verificados os requisitos da prisão preventiva, incumbindo ao magistrado, nessas situações, promover a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos dos arts. 310, II, 311, 312 e 313 do CPP.

É o que se confirma da lição do doutrinador Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“(...) de modo a emprestar coesão ao sistema, caso esteja presente um dos motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, não será cabível a concessão de liberdade provisória com fiança (CPP, art. 324, IV). Assim, ao ser comunicado da prisão em flagrante, quando presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, deverá o magistrado, fundamentalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, II). (...)”
(Código de Processo Penal Comentado, editora jusPODIVM, 2016, página 948)

Aliás, esse comando legal, previsto no art. 324, IV, do CPP, que veda a concessão de liberdade provisória mediante fiança quando presentes os requisitos da prisão preventiva, também deve ser observado pela autoridade policial no momento do arbitramento da medida.

Lado outro, é certo que a prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional e somente pode ser decretada quando houver prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, aliados à necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

Além disso, nos termos do art. 313 do CPP, admite-se a prisão preventiva:

(i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

(ii) quando o agente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no art. 64, inciso I, do CP;

(iii) nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; e

(iv) quando houver dúvida sobre a identidade civil do agente ou quando este não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Por sua vez, o art. 315, § 1o, do CPP estabelece que, uma vez verificados os pressupostos que autorizam a imposição da prisão cautelar, incumbe ao julgador expor, de forma fundamentada, as razões concretas atuais que justificam a adoção dessa providência de caráter excepcional,
in verbis
:

“Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Na hipótese dos autos, repita-se: o requerido foi preso em flagrante no dia 02/03/2026 (fato contemporâneo) e, posteriormente, denunciado como como incurso no art. 330, art. 331 e no art. 347, parágrafo único, combinados com o art. 61, I, (reincidência), na forma do art. 69, “caput”, todos do CP.

Além de os crimes dolosos imputados na denúncia, em concurso material, serem punidos com penas privativas de liberdade que, somadas, superam 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP), o decreto prisional também se mostra admissível em razão de o requerido ser multirreincidente (art. 313, II, do CPP).

Aliás, vale lembrar que

o rol de situações, previsto no art. 313 do CPP, é alternativo e não cumulativo.

Assim, ainda que, em tese, as penas máximas em abstrato, somadas, dos novos delitos imputados ao requerido (art. 330, art. 331 e no art. 347, parágrafo único, todos do CP) não ultrapassassem o limite de 4 (quatro) anos, hipótese que não se verifica no caso concreto, uma vez que, na realidade, o referido limite é superado, é possível a decretação da prisão preventiva caso o agente seja reincidente em crime doloso, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) Independentemente de o crime ser punido com reclusão ou detenção – onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo -, a prisão preventiva poderá ser decretada se o acusado for reincidente em outro crime doloso (...) o legislador exige que esta reincidência seja específica em crime doloso, hipótese em que sua prisão preventiva poderá ser decretada independentemente da quantidade de pena cominada ao delito (...)” (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Editora jusPODIVM,

página 876).

No caso, como bem pontuou o órgão ministerial de origem, o requerido possui diversas condenações, conforme consta do Processo de Execução Penal (PEP) n. 0000865-08.2014.8.11.0048,
in verbis
:

“(...) a) condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do art. 155, “caput”, do Código Penal, em regime inicial aberto (autos n. 0000756-28.2013.8.11.0048) Data dos fatos: 29/04/2013 – Data do trânsito em Julgado: 02/08/2014 – Extinto ao mov. 30.1;

b) condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do art. 155, “caput”, do Código Penal, em regime inicial aberto (autos n. 0000757-13.2013.8.11.0048) Data dos fatos: 18/03/2013 – Data do trânsito em Julgado: 02/08/2014 – Extinto ao mov. 30.1;

c) condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, em regime inicial fechado (autos n. 0000755-43.2013.8.11.0048) Data dos fatos: 28/07/2013 – Data do trânsito em Julgado: 02/08/2014 – Extinto ao mov. 30.1;

d) condenado à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime do art. 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal, em regime inicial fechado (autos n. 0001495-59.2017.8.11.0048) Data dos fatos: 16/05/2017 – Data do trânsito em Julgado: 17/05/2020;

e) condenado à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, pela prática do crime do art. 155, §1o e §4o, incisos I e II, do Código Penal, em regime inicial semiaberto (autos n. 0000896-91.2015.8.11.0048) Data dos fatos: 06/08/2015 – Data do trânsito em Julgado: 09/06/2021;

f) condenado à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime do art. 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal, em regime inicial semiaberto (autos n. 0000190-74.2016.8.11.0048) Data dos fatos: 19/02/2016 – Data do trânsito em Julgado: 04/10/2019;

g) condenado à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime do art. 14, “caput”, da Lei n. 10826/2003, em regime inicial semiaberto (autos n. 0000130-38.2015.8.11.0048) Data dos fatos: 20/02/2015 – Data do trânsito em Julgado: 03/10/2022;

h) condenado à pena de 01 (um) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do art. 155, “caput”, do Código Penal, c.c art. 14, “caput”, da Lei n. 10826/2003, em regime inicial aberto (autos n. 0001120- 29.2015.8.11.0048) Data dos fatos: 23/08/2015 – Data do trânsito em Julgado: 10/05/2023;

i) condenado à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime do art. 155, “caput”, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em regime inicial semiaberto (autos n. 0000540-91.2018.8.11.0048) Data dos fatos: 23/02/2016 – Data do trânsito em Julgado: 06/02/2024.

j) condenado à 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pela prática do crime do art. 155, §1o, do Código Penal, em regime inicial semiaberto (autos n. 0001560-54.2017.8.11.0048) Data dos fatos: 28/09/2022 – Data do trânsito em Julgado: 27/02/2025.

k) condenado à 2 (dois) anos de reclusão e 50 (treze) dias-multa, pela prática do crime do art. 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal, em regime inicial aberto (autos n. 1003786-62.2024.8.11.0050) Data dos fatos: 26/01/2023 – Data do trânsito em Julgado: 24/07/2025.

l) condenado à 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime do art. 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal, em regime inicial semiaberto (autos n. 1000114-86.2023.8.11.0048) Data dos fatos: 28/09/2022 – Data do trânsito em Julgado: 04/09/2025. (...)”

A pena total imposta ao requerido é de 23 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão,
restando pena remanescente de 15 anos, 10 meses e 29 dias.

O fato de o requerido, além de ser multirreincidente, envolver-se novamente em práticas criminosas, inclusive enquanto cumpre pena em regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica, evidencia risco concreto de reiteração delitiva, representando risco à ordem pública.

Ora, mesmo em regime semiaberto harmonizado e submetido a monitoramento eletrônico, o requerido voltou a incidir em práticas criminosas dolosas (preso em flagrante), o que indica que providências menos gravosas não se mostram aptas a resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Em situação semelhante, esta e. Câmara já decidiu que a
“(...) reincidência autoriza a segregação cautelar (...) sobretudo por estar cumprindo pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir (...)”
(TJMT, HC n. 1000822-91.2020.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2020, publicado no DJE 18/05/2020).

Portanto, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I e II, do CPP, não se mostra cabível a manutenção da liberdade provisória mediante fiança, impondo-se a decretação da prisão preventiva, diante da prova da materialidade, dos indícios de autoria, da multirreincidência do requerido e do fato de ter sido novamente preso em flagrante enquanto cumpria pena em regime semiaberto,

circunstâncias que evidenciam o
periculum libertatis
e o risco de reiteração delitiva (TCCR, Enunciado Orientativo n. 06).

Nessa linha:

“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva em casos de multirreincidência, quando a liberdade do acusado representa risco concreto à coletividade. (...)”
(STJ - HC: 929655 RJ 2024/0260370-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2024);

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela multireincidência do paciente, que possui executivo de pena com quatro condenações definitivas (...)”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10087924020238110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2023);

“(...) Estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem assim sendo incabíveis ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, deve ser decretada a segregação cautelar do recorrido para garantia da ordem pública, mormente considerando seu histórico criminal, circunstâncias da prática do delito e reiteração delitiva, uma vez que, mesmo usando tornozeleira eletrônica, voltou a delinquir. (...)”
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 1028263-42.2023.8.11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/06/2025);

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. (...)

1. A prisão preventiva é legítima quando evidenciados reiteração delitiva, descumprimento de condições impostas no regime semiaberto e risco concreto à ordem pública.

2. A existência de antecedentes criminais e ações penais em curso caracteriza periculosidade do agente, nos termos do art. 312, § 3o, IV, do CPP, autorizando a segregação cautelar.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o histórico do agente demonstra ineficácia de restrições menos gravosas. (...)”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1044202-91.2025.8.11.0000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2025).

Diante desse cenário, entendo que a decisão judicial que manteve a liberdade provisória do requerido mediante fiança não se mostra compatível com as circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, estando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, com objetivo de garantir a ordem pública (diante da reiteração delitiva).

Por consequência, impõe-se a cassação da fiança, uma vez que não era cabível na espécie, com fulcro no art. 338 do CPP.

Ante o exposto, conhecida a pretensão ministerial, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CAUTELAR INOMINADA JULGADA PROCEDENTE
para
RATIFICAR a liminar deferida nestes autos e confirmar a atribuição de efeito ativo ao RESE interposto pelo Ministério Público nos autos n. 1000562-71.2026.8.11.0010, para CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE DO REQUERIDO EM DECRETO PREVENTIVO, nos termos arts. 310, II, 312 e 313, I e II, do CPP, com determinação da restituição do valor recolhido a título de fiança a quem prestou, em razão da sua cassação, nos termos do art. 338 do CPP, até o julgamento definitivo do referido recurso.

DETERMINO
ao juízo de origem que proceda, com urgência, à regular tramitação do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público nos autos n. 1000562-71.2026.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026